Tribunal: TJES
Processo: 5006083-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006083-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ALEXANDRO BARBOSA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA. VALOR DA CAUSA DO VALOR PRETENDIDO A SER RESTITUÍDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5006083-09.2023.8.08.0012

Embargante: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Embargado: ALEXANDRO BARBOSA DA CONCEICAO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 7980580).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que há contradição, pois o juízo entendeu que a cumulação de taxa de adesão e da taxa de administração se configura bis in idem;
b)
que a cobrança da taxa de administração é legal, e é calculada sobre o preço do bem e não do valor pago;
c)
que houve omissão quanto a incompetência do juízo dado o valor da causa.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7566161) proferido, alegando vício.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Inicialmente, no que se refere ao valor da causa supostamente exceder o teto dos juizados, no presente caso o pedido inicial não é o de desistência do negócio jurídico, mas apenas o de declaração de nulidade de cláusulas o que permite que o valor da causa seja o montante que pretende que seja restituído, referente às cláusulas em discussão.

Vale destacar que o presente caso diverge daqueles nos quais a parte pretende a desistência do contrato com devolução dos valores, pois nesses sim o valor da causa deve ser o da totalidade do negócio jurídico que se pretende a desistência.

Quanto às demais alegações, tenho que os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Quanto ao pedido de condenação do embargante por litigância de má-fé, não vislumbro a ocorrência do disposto no art. 80, VII do CPC, notadamente a oposição de recurso com o intuito manifestamente protelatório, pois a irresignação da parte se mostra devida e não teratológica, pelo qual deixo de condenar o embargante em multa por litigância de má-fé.

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

para repelir a preliminar de incompetência dos juizados especiais, mantendo o acórdão quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)